Tribunal: TJBA
Processo: 0523990-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523990-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA SEGURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, LUCAS MORENO ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IPTU.
IRRESIGNAÇÃO AO VALOR MAJORADO DO EXERCÍCIO 2014. ALEGAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAL
8.464/2013, 8.473/2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DGRM 12/2013
. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PARADIGMA A SER SEGUIDO, PELO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 229 DO RITJBA.

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO

1.

No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça
decidiu por afastar a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade das Lei Municipais 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, assim como o Decreto 24/194/2013 e, a Instrução Normativa 12/2013.

2.

No caso concreto, torna-se obrigatória a Decisão do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, em observância ao disposto no art. 229 do RITJBA:
“A decisão tomada pela maioria absoluta do órgão competente para julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade é precedente obrigatório e deve ser observada por todos os demais Órgãos Julgadores do Tribunal. (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 01/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016, DJe 17/03/2016).”

3.

Desse modo, inexistindo a suposta ilegalidade alegada, na sistemática que ensejou a majoração do IPTU, o improvimento recursal é medida que se impõe e, por consectário lógico, devendo ser mantida a Sentença que denegou a segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL em Mandado de Segurança
0523990-57.2014.8.05.0001
, originária da
1
ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA
, tendo como Apelantes a
CONSTRUTORA SEGURA LTDA e SANTA EMÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA
e apelado o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 29 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR